Tribunal: TJDFT
Processo: 0058853-62.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0058853-62.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE JAIME RESENDE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela exequente ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA em face da sentença proferida nos autos do presente cumprimento de sentença, integrada por embargos de declaração rejeitados, que julgou extinto o processo por entender que a obrigação de fazer culminada por sentença ao DISTRITO FEDERAL já foi satisfeita (Id 45643789 e 45643798). Em suas razões recursais (Id 45643803), sustenta, em suma, que, apesar de ter logrado êxito na fase de conhecimento no que tange ao reconhecimento do seu direito de compra do imóvel funcional objeto da demanda, não há que se falar no cumprimento da obrigação com amparo no envio de ofício destinado a cientificá-la quanto ao exercício do direito de preferência de compra. Consigna que foi apresentado valor de venda do imóvel no montante de R$ 1.306.000,00, somado, ainda, ao débito de R$ 563.394,00, de modo a inviabilizar a efetivação do direito de compra. Defende que deve aplicar ao imóvel valor compatível com aquele à época da concessão do direito, de modo a dar efetividade a seu direito, sob pena de tornar inócuo o provimento jurisdicional. Discorre que a ré deu causa à morosidade e ao aumento do valor do bem, porquanto, além de ocorrido o trânsito em julgado em 2013 com expedição de ofício somente em 2018, condicionou, ainda, a aquisição do bem ao pagamento de débitos em substancial valor, atinentes a taxas condominiais e de ocupação do imóvel, inclusive com parcelas prescritas. Argumenta que não se pode considerar cumprida a obrigação atinente a seu direito de preferência de compra, uma vez que, embora expedido ofício, houve impedimentos instransponíveis para a efetivação do direito, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito a fim de assegurar o direito material. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer que a executada não se desincumbiu da obrigação que lhe foi imposta em sentença, de modo a determinar, em consequência, que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença até a plena satisfação do direito. Contrarrazões apresentadas (Id 45691034), com preliminar de não conhecimento por preclusão. Após intimação (Id 45915405), foi recolhido o preparo recursal em dobro (Id 46024066/46024067). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A apelante pretende, em síntese, o reconhecimento de que o DISTRITO FEDERAL não procedeu ao cumprimento da obrigação de fazer imposta em fase de conhecimento, atinente a assegurar o direito de adquirir o imóvel funcional objeto da demanda, conforme Acórdão 415.563 (Id 6818304). Em detida análise ao feito, extrai-se, todavia, que após apresentado cumprimento de sentença em 19/12/2013 (id 6818401) e determinado ao executado o cumprimento da obrigação (Id 6818479), apresentou o DISTRITO FEDERAL comprovante de cumprimento da decisão judicial, mediante juntada de ofício em que demonstrou ter informado à autora a garantia do exercício do direito de preferência à aquisição do imóvel no prazo de 60 dias (Id 6818488/6818489). Em que pese insurgência da autora, verifica-se, contudo, que o Juízo de origem proferiu provimento jurisdicional em 08/11/2018 (Id 6818535), no qual expressamente considerou cumprida a obrigação pelo DISTRITO FEDERAL, de forma cabal, conforme se vê: “Compulsando os autos, verifico que a decisão de id n° 23544740 determinou a intimação do DF para demonstrar que ofereceu o bem à parte exequente para que essa pudesse exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel. Para assegurar o exercício de tal direito, determinou-se, ainda, por cautela, o prévio registro prévio da indisponibilidade do imóvel via RIDF até o cumprimento pelo DF da determinação supra. Em outros termos, a determinação de indisponibilidade tinha como escopo garantir a permanência do imóvel no patrimônio do executado, garantindo assim que a parte exequente pudesse exercer o direito de preferência que lhe fora assegurado. Sucedeu que, antes mesmo do registro de indisponibilidade via RIDF, o Distrito Federal comprovou o cumprimento da obrigação, como se observa no documento de id n°, pág 12, o qual noticia a expedição de ofício SEI-GDF n° 1834/2018 – SEPLAG/GAB (9258443), a fim de informar a parte exequente que a ela está garantido o direito de preferência na aquisição do imóvel litigioso, devendo exercer seu direito de prelação em até 60 (sessenta) dias. Tal documento é datado de 18 de junho de 2018, anote-se. Verifica-se, pois, que a partir de agora a parte exequente deverá buscar a via administrativa para esclarecer todas os detalhes envolvendo a aquisição do imóvel, não havendo mais necessidade ou utilidade de provimento jurisdicional para tanto, porquanto tais circunstância ou matérias de fato exorbitem o objeto do presente processo. Ante o exposto, indefiro todos os pedidos da parte exequente de id n° 24371966, já que o Distrito Federal comprovou o cumprimento da obrigação de forma cabal, não havendo mais que se falar em registro de indisponibilidade ou aplicação de multa pelo descumprimento.” – g.n. Interposta apelação (Id 6818540), esta não foi conhecida pelo TJDFT (Id 8924731 e 12245418), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 27/11/2019 (Id 12948385). Nesse quadro, já tendo havido decisão anterior em que expressamente restou consignado o cumprimento cabal da obrigação de fazer, vislumbra-se inviável prosseguir quanto ao posterior cumprimento de sentença apresentado (Id 45643080), destinado, igualmente, a assegurar o direito de preferência na aquisição do imóvel, declarar inválido o ofício enviado para conhecimento do direito de preferência ou mesmo para obter eventual declaração de que a obrigação não foi efetivamente cumprida. Nesse aspecto, importa observar que o presente recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já manifestamente preclusas, atinentes à apreciação de mesma matéria. Isso porque, à luz dos artigos 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Eventuais insurgências quanto à forma em que o DISTRITO FEDERAL proporcionou o direito de preferência para a aquisição do bem, quanto aos valores devidos ou ainda quanto à cobrança de taxas alegadamente prescritas constituem pretensões distintas que superam os limites do provimento jurisdicional já proferido na presente demanda, devendo, se o caso, ser postulado em demanda autônoma e própria para tais fins. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO da presente apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora